Tribunal: TJSP
Processo: 0003031-87.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO (CP, ART. 157, CAPUT) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA DOS AUTOS, APONTANTO-SE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO, ESTIPULANDO-SE REGIME MAIS BRANDO
NULIDADE PROCESSUAL INOCORRIDA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO (CP, ART. 157, CAPUT) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA DOS AUTOS, APONTANTO-SE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO, ESTIPULANDO-SE REGIME MAIS BRANDO
NULIDADE PROCESSUAL INOCORRIDA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITIVA QUE NÃO SE AFIGUROU IRREGULAR – DESIMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO NA DELEGACIA POLICIAL SEM CONTRADITÓRIO QUANDO A CONDENAÇÃO SE ARRIMA EM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES – PRECEDENTES – PRELIMINAR AFASTADA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO – PALAVRAS DA VÍTIMA CONSIDERADAS COM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, OBSERVADA A ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS FATOS PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO PELO ROUBO MANTIDA, NÃO SE ADMITINDO A DESCLASSIFICAÇÃO – PRECEDENTES – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ACERTADAMENTE ESCOLHIDO, BEM DENEGADA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.